Tribunal: TJDFT
Processo: 0725542-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CONFIGURADA. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. NÃO ESGOTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a regra seja a citação pessoal (CPC, artigo 242), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil.
2. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma.
3. Justifica-se a manutenção da sentença que acolheu os embargos à execução opostos pela Curadoria dos Ausentes para declarar nula a citação por edital porquanto não realizada a citação da empresa na pessoa do sócio representante, citado pessoalmente nos autos para responder como avalista do título exequendo.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários recursais.